Tribunal: TJBA
Processo: 8159849-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159849-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: E. S. A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA APÓS AUTORIZAÇÃO. PACIENTE INFANTO-JUVENIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E HOSPITAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PROMÉDICA – Proteção Médica a Empresas S.A. e PROMÉDICA Patrimonial S.A. – PROPAT contra sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, menor de idade, determinando: (a) confirmação da tutela de urgência para realização de cirurgia; (b) condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais; e (c) fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a demora na realização do procedimento cirúrgico, mesmo após autorização pela operadora, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais revela-se excessivo, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das fornecedoras de serviços de saúde, nos termos do art. 14 do CDC.

A demora de mais de três meses entre a autorização da cirurgia (mesmo considerando a data mais favorável às rés) e sua efetiva realização configura falha na prestação do serviço, especialmente diante do prazo máximo de 21 dias úteis previsto na RN ANS nº 566/2022.

As alegações de problemas com fornecedores e equipamentos configuram fortuito interno, previsível e inerente à atividade empresarial, não podendo ser opostos à consumidora.

A conduta omissiva das rés — tanto da operadora quanto do hospital — demonstra falha conjunta na prestação do serviço, justificando a condenação solidária.

O sofrimento imposto à paciente, criança de 11 anos com quadro clínico grave e risco de agravamento, e a frustração causada à sua família pela sucessiva postergação da cirurgia e ausência de informações, caracterizam dano moral presumido (in re ipsa), superando o mero aborrecimento cotidiano.

As provas documentais, incluindo conversas por aplicativo de mensagens não impugnadas pelas rés, demonstram a ausência de solução eficaz e a necessidade de judicialização para efetivação do direito à saúde.

O valor de R$20.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade da conduta, do sofrimento imposto à menor e da finalidade punitivo-pedagógica da indenização.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação estão dentro dos parâmetros legais (art. 85, § 2º, do CPC), remuneram adequadamente o trabalho desenvolvido e não merecem redução.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais para 17% do valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada superior ao prazo regulamentar para realização de cirurgia, mesmo após autorização do plano de saúde, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

As justificativas internas da operadora ou hospital — como problemas logísticos, defeitos em equipamentos ou pendências com fornecedores — não afastam a responsabilidade objetiva das rés perante o consumidor.

O valor de R$20.000,00 a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta e do sofrimento imposto à paciente infanto-juvenil.

É legítima a fixação de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, sendo cabível sua majoração em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 434, parágrafo único; RN ANS nº 566/2022, art. 3º, XIII.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)